Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085 STJ. RETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado vincula-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base na argumentação das partes, deve se atar aos limites estabelecidos pelo autor, sob pena de julgamento extra petita. Não há julgamento extra petita se a providência for requerida pelo autor na emenda à petição inicial.
2. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias relacionadas à defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes.
4. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei distrital.
5. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei.
6. A Lei distrital no 7.239/2023 não tem efeitos retroativos, pois o novo limite se aplica desde a data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023, inclusive aos contratos em execução.
7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.